Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JAYME BAPTISTA DE FARIA contra Decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie o fornecimento do oxigênio domiciliar, sob o argumento de que não restou comprovada a negativa do plano de saúde. Sustenta, em síntese, que a decisão não pode ser mantida, tendo em vista que restou devidamente comprovado através de números de protocolos a existência da negativa do plano de saúde em autorizar e custear o uso do oxigênio em domicílio. Afirma que somente teve alta hospitalar tendo em vista a locação privada da bala de oxigênio por sua filha e que não pode mais sobreviver sem o uso do equipamento. Assevera que a conduta do plano em negar o tratamento adequado ao segurado adimplente é abusiva e não pode ser mantida. Requer assim a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o fornecimento de oxigênio domiciliar nos termos do relatório médico e no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 19097905 - Pág. 1/2 É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso, vislumbro, a plausibilidade do direito invocado (consubstanciado como o requisito jurídico das tutelas antecipadas), eis que amparado por laudos médicos que comprovam de maneira irrefutável a necessidade do uso domiciliar da bala de oxigênio e do concentrador, além dos protocolos juntados aos autos que servem para demonstrar a negativa do plano de saúde em custear o equipamento médico necessário para vida do Agravante. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, tem se firmado no sentido de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente, de forma que se demonstrada a necessidade do uso do oxigênio domiciliar pelo Agravante, não cabe a operadora limitar a prestação de serviços ao ambiente hospitalar, devendo ser prestado no local necessário e indicado pelo médico. Infere-se dos autos que o tratamento domiciliar é recomendável e adequado para o caso do Agravante e que o serviço médico domiciliar com o uso contínuo do oxigênio constitui condição fundamental para a preservação de sua saúde, que se encontra extremamente frágil. Pretender limitar a prestação de serviços significa negar ao paciente o tratamento necessário, além de frustrar a legítima expectativa criada ao contratar o plano de saúde. O periculum in mora, por sua vez, está evidenciado, diante do risco de vida para o Agravante caso fique sem o oxigênio, conforme consta no relatório médico de id. 19097903, o que não é descaracterizado pelo fato da filha do Agravante já está arcando com os custos da locação do equipamento, diante da negativa, aparentemente, indevida do plano de saúde. Por fim, vale registrar que a reversibilidade da medida, se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, portanto, entendo pelo desacerto da decisão recorrida, fazendo jus o Agravante à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Desta forma, evidenciados os pressupostos autorizativos da tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil), DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à parte ré que autorize/custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação, o fornecimento de oxigênio em bala e concentrador no fluxo, conforme prescrição médica (id. 9097904 - Pág. 1) sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para conhecimento da presente decisão bem como para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator